Tribunal: STF
Processo: ARE 1588061
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de vícios. Caráter infringente. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual concluiu pela incidência da Súmula 279 do STF e pela necessidade de análise de matéria infraconstitucional.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4. Com efeito, da leitura da exordial dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo regimental, verifica-se que a parte recorrente, na realidade, busca rediscutir argumentos que já foram refutados nas decisões anteriores, os quais se referem à incidência da Súmula 279 do STF e à necessidade de exame de legislação infraconstitucional. Como é sabido, os embargos de declaração não servem a tal fim.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.